Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONDOMÍNIO E CONDÔMINO. JUROS ESTABELECIDOS EM PATAMARES MAIS ELEVADOS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDE DE O JUIZ REDUZIR DE OFFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, é lícito ao condomínio estabelecer em convenção que os juros moratórios, a serem aplicados sobre as cotas condominiais, sejam em patamar superior a 1% (um por cento).
2.Não se discute também que, em regra, a convenção condominial é a lei dos condôminos, sendo uma expressa manifestação da autonomia privada, de acordo com o mandamento contido no art. 1.333, do código civil.
3. Não se discute que, diante da análise do caso concreto, estando a previsão de juros em patamar muito elevada, fugindo ao postulado da razoabilidade, a jurisprudência tem reduzido essa taxa. Porém, entendo que isso somente será possível, diante de melhor análise do caso em julgamento.
4. A taxa de juros estabelecida em convenção condominial tem, como maior propósito, desestimular a inadimplência dos condôminos, até porque o Condomínio não é um ente dotado de fins lucrativos. Portanto, resta perfeitamente possível que a taxa de juros seja estabelecida, pela vontade da maioria dos condôminos, em patamares mais elevados, isso para evitar que os condôminos adimplentes com suas obrigações, tenham que custear as despesas daqueles que se tornam inadimplentes.
5. Agravo provido